Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF interpôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em relação a ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB (ID: 21954740). Para tanto, alegou o SINDIRETA/DF ser a decisão guerreada omissa e eivada de erro porque desconsiderou o fato de que a utilização da TR como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional na ADI n. 5348 e no RE 870.947 / SE, de modo que os cálculos judiciais, os quais serviram de base para a expedição de requisitório em favor de ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAID, devem ser refeitos para que seja afastada a TR e admitida a incidência do IPCA-E. Pugnou pelo acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes. Contrarrazões do DF no ID: 23773648. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Os embargos de declaração do SINDIRETA destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão de matéria já analisada por este Relator. Na realidade, o embargante não apontou, em específico, o vício que afirma existir, substituindo-o por questões anteriormente apreciadas. No particular, inexistem vícios a serem corrigidos. Observa-se que, tendo havido o pagamento do crédito, conforme noticiou a COORPRE no ID: 21501812, tendo as partes consentido com os cálculos, consumou-se a preclusão, não havendo falar em expedição de requisitório complementar. A execução, pois, resulta extinta em face de ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID: 21954737. Operada a preclusão da presente decisão, diga o SINDIRETA quanto à impugnação apresentada pelo DF no ID: 23070461 (credores ANTÔNIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA e ANTÔNIO DANTAS GAMA). Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador